Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710379-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JULIO CESAR MATTOS RAICK D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. para ver reformada a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada por JÚLIO CÉSAR MATOS RAIK, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00, em razão de transferências bancárias realizadas mediante fraude, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. O autor, em sede de contrarrazões, postulou preliminarmente pelo não conhecimento por se tratar de recurso inominado, previsto exclusivamente na seara dos Juizados Especiais, o que configura erro grosseiro. No mérito, roga pelo não provimento do recurso. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator